Tribunal: STF
Processo: Rcl 85039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 83.535. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Rodrigues & Cia Ltda – ME, em 20.9.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, no Processo n. 0000453-08.2018.5.13.0024, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, e desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) A par do dissenso, enxergamos que razão assiste à parte reclamada. 



    Não é demais lembrar que para que haja vínculo de trabalho subordinado mister que estejam presentes na relação contratual alguns requisitos fático-jurídicos essenciais à sua existência, quais sejam: pessoalidade, trabalho por pessoa física, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Mister, ainda, que, para a sua validade, convirjam vários requisitos jurídico-formais, por exemplo, licitude do objeto, capacidade das partes, dentre outros. Os primeiros, que são os que mais interessam à questão controvertida, patente que nem todos restaram configurados. 



    Decerto que a reclamante trabalhava em atividade que consistia no ramo típico empresarial, ou seja, na atividade-fim da empresa. Ocorre que isso não é o bastante para a caracterização do vínculo empregatício. É verdade que o trabalho era prestado por pessoa física, com onerosidade, e com pessoalidade. No entanto, não nos parece que os elementos subordinação e não eventualidade tenham efetivamente restado demonstrados. 



    Pelo que se desenhou nos autos, a partir da instrução processual, especificamente quando da colheita da prova oral, colhe-se que a reclamante foi quem delimitou sempre para a empresa os dias em que realmente poderia trabalhar, haja vista que a mesma, no seu próprio depoimento, confirmou que fez mestrado, iniciou o curso de medicina, trabalhou no Programa de Saúde da Família e ainda prestou serviços para outras duas pessoas, isso durante todo o período em que alega que trabalhou para a parte ré. A propósito, a reclamante se contradisse em seu depoimento quando, no início, afirmou que só trabalhou para o reclamado no período vindicado, mas a seguir confirmou o trabalho para as demais pessoas relacionadas. 



    Assim, parece-nos que essa mobilidade de prestação de serviços que a reclamante manteve com a empresa difere daquela dos demais profissionais que trabalham na reclamada sujeitos a uma carga horária diária e às diretrizes da empresa em sua integralidade, com CTPSs devidamente registradas. 



    A propósito, a reclamada trouxe testemunhas que realmente confirmaram a sua tese, desincumbindo-se do ônus que era seu de provar a eventualidade na prestação dos serviços, ficando caracterizado que a reclamante somente trabalhava quando era acionada e quando correspondia a dias de suas folgas em outros locais de prestação de serviços, ou quando não estava dedicada ao curso de mestrado ou de medicina, recebendo por diária. 



    Por tais razões, ou seja, por entender que o trabalho da reclamante era eventual e não subordinado, indefere-se todos os reclamos objeto da postulação. 



    Muito embora o laudo pericial tenha sido favorável à autora, é seu o ônus de arcar com os honorários periciais diante do insucesso pleno da presente demanda. Honorários que ora fixamos em R$ 1.000,00 a serem pagos conforme diretrizes do Provimento 
n. 065/2018 da Secretaria da Corregedoria deste Regional, fixados neste momento após análise do grau de dificuldade da perícia, complexidade da matéria, zelo profissional, lugar e tempo para efetivação da prova técnica, bem como, levando-se em conta que o reclamante, sucumbente no objeto da perícia, é beneficiário da justiça gratuita” (e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma que “Rayanne Izabel Maciel de Sousa ingressou com Reclamação Trabalhista de nº 0000453-08.2018.5.13.0024 em face da Rodrigues & Cia Ltda. – Me, ora Autora, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, mesmo havendo pactuado contrato de prestação de serviços autônomos como cirurgiã-dentista, fato incontroverso” (fl. 6).



    Esclarece que, na sentença, “não foi constatado vínculo empregatício em razão da constatação de que o trabalho era eventual e não subordinado, sendo insuficiente a mera inserção na atividade-fim da empresa. Todavia, após interposição de Recurso Ordinário pela prestadora de serviços, o Tribunal Regional do Trabalho alterou o entendimento outrora vergastado, procedendo com o reconhecimento de vínculo empregatício em virtude da atividade-fim” 
(fl. 7).



    Sustenta que “os fundamentos da Sentença tiveram por base a subordinação estrutural, e não a subordinação jurídica ou direta para fins de reconhecimento do vínculo empregatício, o que é incompatível com o entendimento dos tribunais sobre o tema” (fl. 7).



    Argumenta que “o acórdão transitado em julgado tratou de matéria atinente à liberdade contratual e à liberdade de iniciativa, o tópico controvertido possui relevância constitucional já deliberada pela Suprema Corte” (fl. 16).



    Ressalta ser “nítido o equívoco da decisão, considerando a natureza constitucional da matéria, e a recusa da Justiça do Trabalho em todas as suas instâncias a submeter-se aos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, imprescindível a apreciação por esta Corte, pelos fundamentos de direito a seguir expostos, a fim de que haja a cassação da decisão impugnada, com a determinação de suspensão da execução e dos atos executórios, nos termos da ordem de suspensão no Tema 1.389 e com a desconstituição de título executivo judicial inconstitucional no Tema 360, compatibilizando os autos com os princípios e valores da Constituição Federal de 1988” (fl. 16).



    Requer “liminar para suspensão da decisão judicial e de seus efeitos jurídicos (art. 989, II, do CPC)” (fl. 38).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassação da decisão judicial e que nova decisão seja exarada (art. 992 do CPC; art. 7º, § 2º, da Lei 
n. 11.417/2006; art. 103-A da CF)” (fl. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir sentença, a Quinta Vara do Trabalho de Campina Grande teria descumprido a ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do 
Tema 1.389 da repercussão geral, e desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n. 5.625, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão reclamada transitou em julgado em 3.8.2021. A presente reclamação foi ajuizada em 20.9.2025.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora